Tribunal: TJDFT
Processo: 0714594-42.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714594-42.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CLAYTON AMANCIO FEITOSA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (Id. 76445330), em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id. 76445330) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em desfavor de CLAYTON AMANCIO FEITOSA, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, incisos III, do Código de Processo Civil. O juízo de origem fundamentou que a parte autora, ora apelante, intimada a promover o andamento do feito, manteve-se inerte, caracterizando abando processual. Em suas razões recursais (Id. 76445330), a parte apelante, sustenta que não houve intimação pessoal, portanto o processo não deveria ter sido extinto. O preparo foi devidamente recolhido (Id. 76445328). O juízo de origem manteve a sentença pelos próprios fundamentos e remeteu os autos à segunda instância (Id. 76445333). Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso interposto. Posteriormente, o apelante apresentou petição de desistência do recurso, devido à realização de composição extrajudicial (Id. 77427670). É o relatório. Decido. Por se tratar de direito disponível, o recorrente poderá desistir do recurso sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes a qualquer tempo, conforme previsão do artigo 998, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência e NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT e do artigo 998, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta fase recursal, vez que não houve condenação na origem. Devolvam-se os autos à instância de origem. Intima-se. Publique-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital